Tribunal: TJBA
Processo: 8041102-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041102-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HUGO ALEXANDRE ROCHA DE OLIVEIRA Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO INTEGRAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora em ação de conhecimento. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se, diante da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física e documentos comprobatórios, é cabível a concessão da gratuidade de justiça prevista nos arts. 98 e 99 do CPC. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência econômica feita por pessoa física. 4. No caso, não há elementos nos autos capazes de afastar tal presunção; ao contrário, os documentos comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 5. A negativa imotivada compromete o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF), cuja efetividade é garantida também pela Lei nº 1.060/50 e pelo CPC/2015. 6. A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme jurisprudência pacífica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para conceder integralmente os benefícios da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "A pessoa física que apresenta declaração de hipossuficiência e documentos que a confirmam faz jus à gratuidade de justiça, salvo prova suficiente a infirmar a presunção legal, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; Lei nº 1.060/50. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8011611-27.2022.8.05.0000; AI 8010452-49.2022.8.05.0000; AI 8026911-68.2018.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041102-74.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante HUGO ALEXANDRE ROCHA DE OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR